Tribunal: STF
Processo: RE 1406307
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 9, fls. 2-3):



    “EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. COMPETÊNCIA. UNIÃO. SOLIDARIEDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. 2. Quanto à necessidade de a União figurar como litisconsorte passiva em ações, cujo pedido é o fornecimento de medicamentos, esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que o fornecimento é de responsabilidade solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, dos Estados, do Distrito Federal ou do Município, isolada ou conjuntamente. 3. Por ocasião do julgamento do Tema 106 do STJ, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. 4. No caso, o Distrito Federal tem a responsabilidade constitucional de fornecer à autora o medicamento LYNPARZA (OLAPARIBE), registrado na ANVISA, em razão do relatório médico, as informações do órgão de apoio técnico do juízo (NATJUS) e por restar demonstrada a ineficácia dos fármacos padronizados e fornecidos pela SES/DF. 5. A incapacidade financeira da autora e o registro do medicamento na Anvisa são requisitos igualmente exigíveis e se mostraram atendidos, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 106. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega que o acórdão recorrido violou o art. 23, II, da CF/1988 e a tese fixada no Tema 793.



    Sustenta que, por se tratar de pedido de medicamento não padronizado pelo SUS, há litisconsórcio passivo necessário com a União, nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral.



    Aduz que, no caso concreto, o acórdão recorrido “afastou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o simples argumento de que, segundo o inciso II, do art. 23, CF, a competência [é] comum para cuidar da saúde assistência pública da população” (Doc. 11, fl. 7). 



    Registra que, “independentemente da responsabilidade solidária e da competência comum entre os entes da Federação, no tocante ao fornecimento de medicamentos não padronizados, a inclusão da União na relação processual se mostra necessária por razões de atribuições previstas na legislação aplicável ao SUS” (Doc. 11, fl. 8).



    Nessa linha, defende que “o reconhecimento do litisconsórcio necessário entre o recorrente e a União, no caso em espécie, é medida que se impõe” (Doc. 11, fl. 8). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para determinar a inclusão da União no polo passivo da presente demanda e o processamento da pretensão deduzida em juízo junto à Justiça Federal. 



    O Tribunal de origem admitiu o RE e encaminhou os autos a esta CORTE (Doc. 17). 



    Nesta CORTE, determinou-se a devolução dos autos à origem para observância do Tema 1234 da repercussão geral (Doc. 19).



    Em novo julgamento, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 22, fl. 38):



    “EMENTA APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA. APELO JULGADO PELA 4ª TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.234/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. 1. Por meio do Tema nº 1.234, o excelso STF delimitou o que são medicamentos não incorporados e definiu que a competência para julgar os processos de concessão desses medicamentos vai ser fixada de acordo com o valor da causa. Para medicamentos registrados na Anvisa, a Justiça Estadual será competente quando o valor for inferior a duzentos e dez (210) salários mínimos. Caso o valor seja igual ou superior a duzentos e dez (210) salários mínimos, a competência será da Justiça Federal. Para medicamentos sem registro na Anvisa, a competência permanece com a Justiça Federal, conforme estabelecido no Tema nº 500, do STF. Definiu-se, também, a responsabilidade pelo custeio dos fármacos. Além disso, o STF estabeleceu critérios mais rigorosos para a análise judicial das demandas que envolvam fornecimento de medicamentos, além de determinar a criação de uma “Plataforma Nacional de Informações”, que permitirá uma visão global das demandas judiciais e administrativas, com consulta aberta ao cidadão, que auxiliará na definição de políticas públicas de saúde e da responsabilidade de custeio, bem como acompanhar os pacientes beneficiários de decisões judiciais. 2. Por conta da modulação de efeitos, o deslocamento de competência, nos moldes fixados no Tema 1.234, do STF, atinge, apenas, as ações ajuizadas posteriormente à publicação da ata de julgamento. 3. Juízo negativo de retratação. Apelação não provida.”



    Em seguida, os autos foram novamente remetidos a esta CORTE (Doc. 22, fl. 85).



    É o relatório. Decido.



    O cerne da controvérsia versa sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação visando ao fornecimento de medicamento, ajuizada em 30/4/2020, em face do DISTRITO FEDERAL, em que se pleiteia medicamento não incorporado, com registro na Anvisa. 



    Em nova análise da questão, à luz do julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de inclusão da União e manteve a competência da Justiça Comum para processamento do feito.



    Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 22, fl. 56):



    “Com o julgamento do Tema nº 1.234 do STF, a competência para julgar os processos de concessão de medicamentos não incorporados ao SUS vai ser fixada de acordo com o valor da causa. Para medicamentos com registro na Anvisa, será competente a Justiça Estadual no caso de medicamentos com valor inferior a duzentos e dez (210) salários mínimos. Para medicamentos com valor igual ou superior a duzentos e dez (210) salários mínimos, será competente a Justiça Federal. No caso de medicamentos sem registro na Anvisa, mantém-se a competência da Justiça Federal, conforme o definido no Tema nº 500, do STF. 



    Como visto acima, foi realizada a modulação de efeitos para que tais regras sejam aplicadas apenas após publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/24), afastando o deslocamento da competência dos processos em tramitação anteriores ao marco definido. 



    No caso em análise, a ação foi ajuizada em 30/04/20, na justiça do Distrito Federal, e nela deve ser mantida, conforme firmado no aludido Tema. 



    Dessa forma, em juízo negativo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC), mantenho o voto proferido no acórdão nº 1379524 (ID nº 30193916), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. Remetam-se os autos à egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça para juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.”



    Essa decisão está em consonância com o entendimento consolidado desta CORTE.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral, com a fixação da tese a seguir transcrita em parte, apenas no trecho que interessa ao caso:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    (...)”.



    Em sede de Embargos de Declaração, foi definida a modulação dos efeitos apenas em relação à competência, nos seguintes termos:



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.”



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 30/4/2020, momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024), quando estava vigente a tutela antecipada que estabelecia, para a hipótese concreta: 



    “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;” 



    Portanto, ao afastar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo a competência da justiça comum (direcionado pela parte autora) para a causa, o Tribunal de origem se alinha ao decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente